Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725711-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: MATHEUS TAVARES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n. 0715149-42.2022.8.07.0005, proposta por MATHEUS TAVARES DE OLIVEIRA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160647741 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os contratos sinalagmáticos são regidos pelo princípio da boa fé objetiva e, nesses termos, a exclusão do autor da plataforma, enquanto motorista cadastrado como parceiro, demanda a comprovação de que este efetivamente não cumpriu a obrigação que lhe incumbia de acordo com os termos pré-fixados contratualmente. Na oportunidade, a d. Magistrada de primeira instância deliberou que a agravante deve juntar aos autos prova documental a fim de elucidar as seguintes questões: a) legitimidade do ato de exclusão do autor da plataforma da ré, mediante a comprovação do descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma por parte deste; b) valores eventualmente devidos ao autor e a este inacessíveis em razão do bloqueio de acesso à plataforma; c) lucros cessantes devidos ao autor. Ademais, foi ordenado que a parte ré acostasse provas de que ao autor foi imputado estado de embriaguez durante uma viagem. Em suas razões recursais, a agravante assevera que a inversão do ônus probatório não pode gerar condição que torne impossível ou extremamente onerosa a produção da prova, mormente porque, no caso em apreço, a parte autora não fez prova de fato constitutivo de seu direito. Obtempera que não é cabível a inversão do ônus da prova na hipótese, porquanto a recorrente é plataforma digital utilizada por usuários motoristas parceiros cadastrados, de forma que não existe relação de consumo entre as partes, considerando que o agravado utilizava o aplicativo como fonte de renda para o desenvolvimento da sua atividade profissional como empreendedor individual, consoante os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da plataforma e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Alega que não está presente a hipossuficiência, tampouco a verossimilhança ou relação de consumo, a justificar eventual inversão do ônus probatório. Além disso, a recorrente afirma que a desativação da conta do motorista ocorreu em virtude de identificação de conduta considerada fraudulenta e de um relato crítico reportado por um usuário relacionado à embriaguez do agravado durante uma viagem, o que fere as diretrizes da empresa, bem como as leis de trânsito. O recorrente relata que não imputou o estado de embriaguez ao recorrido e que não lhe compete investigar se o motorista estava, de fato, embriagado, sendo essa prova impossível de ser obtida. Todavia, defende que é suficiente o sentimento de insegurança relatado por um usuário da plataforma, que deve ser tratado com a devida seriedade. Com base nessas considerações, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja revogada a inversão do ônus da prova e a determinação de produção de prova impossível. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 48407167. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No caso em apreço, encontram-se configurados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, discorre o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, a questão controvertida a ser dirimida reside em analisar se a hipótese em apreço preenche os requisitos que autorizam a inversão do ônus probatório, com fulcro no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil. Na inicial da demanda originária, o agravado afirmou que era motorista vinculado à plataforma UBER desde 13/07/2021, quando aderiu ao contrato de parceria com a empresa e logo começou a auferir renda mensal. Destacou que, durante aproximadamente 1 (um) ano, realizou 2.628 (duas mil seiscentas e vinte e oito) viagens, porém foi surpreendido com o cancelamento unilateral e repentino de seu cadastro no dia 30/04/2022, sob o fundamento de que tinham sido detectadas atividades irregulares em sua conta. Em suas razões recursais, o agravante pondera que a desativação da conta do motorista ocorreu em virtude de identificação de conduta considerada fraudulenta e de um relato crítico reportado por um usuário relacionado à embriaguez do agravado durante uma viagem, o que fere as diretrizes da empresa, bem como as leis de trânsito. Ademais, argumenta que a plataforma digital é utilizada por usuários motoristas cadastrados, que atuam como empreendedores individuais, de forma que não existe relação de consumo entre as partes apta a ensejar a inversão do ônus da prova. Assim, alega ser cabível o descadastramento de motoristas que atuarem de forma contrária aos termos gerais do contrato firmado, de forma que a recorrente já apresentou aos autos os elementos probatórios dos quais dispõe, enquanto compete à parte autora fazer prova de fato constitutivo de seu direito. Inicialmente, insta ressaltar que o princípio da liberdade de contratar é garantido pela Constituição Federal e envolve a liberdade de escolha da pessoa com quem contratar (liberdade de contratar) e a escolha do conteúdo contratual (liberdade contratual). No caso em apreço, as partes celebraram contrato de intermediação digital em que o prestador de serviço se vincula à plataforma da empresa apelada na condição de parceiro independente para realizar serviços de transporte e/ou logística. Por certo, o contrato de transporte remunerado de passageiros firmado entre a proprietária do aplicativo e o motorista credenciado encontra fundamento em atividade econômica prevista pelo artigo 4a, inciso X, da Lei n. 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), in verbis: Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se: (...) X - transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. (Redação dada pela Lei no 13.640, de 2018) Nesse sentido, é de direito civil a relação jurídica estabelecida entre as partes, pois inexistem elementos configuradores de vínculo empregatício no trabalho prestado por meio de tecnologia de gestão de ofertas de motoristas e demanda de clientes, segundo previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. Ademais, resta igualmente afastada a disciplina consumerista da relação entre motorista autônomo e empresa de aplicativos, haja vista existir uma relação comercial de parceria, através do que se passou a chamar de economia de compartilhamento. Faz-se também importante ressaltar a dinamicidade que essas relações possuem atualmente, com a pluralidade de aplicativos tecnológicos existentes à disposição, tanto dos motoristas quanto dos clientes usuários. Enfim, está sob a égide do Código Civil a relação jurídica em apreço, o qual propõe autonomia, boa-fé e liberdade contratual para que as partes se relacionem de forma mais produtiva para ambas. Com efeito, o artigo 421 do diploma legal citado menciona que prevalece o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, deixando claro que o Poder Público só deve intervir em casos de evidente necessidade. Confira-se: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Sob essa perspectiva, o Código Civil disciplina, em seu artigo 473, a possibilidade da resilição unilateral mediante denúncia notificada à outra parte, nos seguintes termos: Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. O Código da Comunidade Uber (ID 48407166) prevê que, a exclusivo critério da empresa, a conta do motorista pode ser suspensa ou desativada, nos seguintes termos: A Uber recebe comentários por vários canais, examina os relatos de violação do Código da Comunidade enviados à nossa equipe de suporte e pode iniciar uma apuração com uma equipe especializada. Se formos informados sobre algum comportamento considerado problemático, poderemos entrar em contato com você para analisar o caso. A nosso exclusivo critério, poderemos suspender ou desativar sua conta até que a análise seja concluída. Motoristas e entregadores parceiros podem acessar a nossa página com informações sobre os motivos mais comuns pelos quais os parceiros podem perder o acesso às suas contas. Você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber se não seguir qualquer uma das nossas diretrizes. No mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, em regra, as empresas de aplicativos de transporte não podem ser compelidas à manutenção do credenciamento do motorista, salvo, excepcionalmente, quando comprovada recusa por motivos discriminatórios ou outros que ofendam as legítimas balizas à liberdade contratual. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. APLICATIVO DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. LIBERDADE CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA EMPRESA. OFENSAS À BOA-FÉ OU FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA. 1. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. 2. Na forma dos artigos 421 e 422 do Código Civil, tem-se que, entre civis, a liberdade na contratação é a regra, limitada pela função social do contrato e pelos princípios da probidade e boa-fé. 3. As empresas de aplicativos de transporte, em regra, não podem ser compelidas à manutenção do credenciamento do motorista, salvo, excepcionalmente, quando comprovada recusa por motivos discriminatórios ou outros que ofendam as legítimas balizas à liberdade contratual. Há liberdade de manutenção ou extinção do vínculo para ambas as partes. 4. De acordo com regras pré-estabelecidas contratualmente, o desligamento do parceiro motorista independe da abertura de prévio procedimento interno para apuração de fatos ou reclamações reportadas pelos usuários. 5. A política de prevenção adotada pela requerida não pode ser alterada pela indicação pelo próprio usuário do aplicativo no sentido de que estava levemente alcoolizado e que já conhecia o autor, pois são questões comuns que asseveram a vulnerabilidade do usuário. 6. Deu-se provimento ao apelo ao réu e negou-se provimento ao apelo do autor. (Acórdão 1628520, 07017382720218070017, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (99). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NOTIFICAÇÃO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 2. Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, em razão do inadimplemento contratual, como previsto no Termo de Uso do Motorista. 3. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa 99, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. 4. Diante das reclamações, houve a notificação do motorista, por parte da ré, a fim de alertá-lo quanto às avaliações negativas de seu serviço. Nesse contexto, para estabelecer comunicação com os usuários de sua plataforma, não se exige da empresa a emissão de mensagem formal para tanto, sendo suficiente o envio do texto desejado através do aplicativo. 5. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da 99 em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1413207, 07048405720218070017, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Desse modo, cabe à agravante fazer a análise das pessoas parceiras no que se refere às condições contratuais, de forma que seria excessiva a intervenção estatal para impedir a empresa de rescindir seu contrato segundo os critérios estabelecidos. Da mesma forma, extrapola os limites legais inverter o ônus probatório a fim de atribuir à empresa o dever de comprovar a legitimidade do ato de exclusão do motorista da plataforma e de demonstrar que ao autor foi imputado estado de embriaguez durante uma viagem. É certo que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, verifica-se que o código processualista disciplina de maneira razoável os encargos que devem competir a cada parte. A inversão do ônus da prova, com fundamento no parágrafo 1o do mencionado dispositivo legal, constitui-se em medida passível de ser adotada somente nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo. Portanto, trata-se de exceção à regra. Conforme leciona a doutrina, existem três espécies de inversão do ônus da prova: (a) convencional; (b) legal; e (c) judicial. A inversão convencional é aquela que decorre do acordo de vontade das partes, podendo ocorrer antes ou durante o processo. A inversão legal vem prevista expressamente em lei, não exigindo o preenchimento de qualquer requisito no caso concreto. Na inversão judicial cabe ao magistrado analisar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais. No caso dos autos, não se verifica a existência dos requisitos autorizadores à inversão do ônus da prova. A r. decisão vergastada, ao determinar a inversão do ônus da prova, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo atribuição excessiva à agravante, principalmente ao desconsiderar a possibilidade de resilição do contrato a qualquer época pelas partes. A economia compartilhada faz parte de um novo conceito de organização propiciado pela rede mundial de computadores – internet, que permite a milhões de brasileiros auferirem renda, através de parceria com diversas empresas, sem a presença dos requisitos de exclusividade para a prestação do serviço e sem que seja feita prévia seleção para o respectivo cadastramento. Assim, a previsão da resilição do contrato pelas partes, ainda que imotivadamente, atende ao pressuposto de fluidez na relação estabelecida, sendo, inclusive, inerente aos contratos de trato sucessivo por tempo indeterminado, conforme disciplina inserta na lei civilista. Portanto, em juízo de cognição sumária, os elementos de prova apresentados pela agravante evidenciam a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Pelas razões expostas, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2023 às 17:33:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.